Tribunal: TJDFT
Processo: 0732072-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0732072-90.2024.8.07.0000 DESPACHO Cadastre-se o advogado constituído pelo agravado Luiz Idelfoncio Lopes nos autos principais (id 212865561). Desnecessária nova intimação para contrarrazões, pois seu patrono já apresentou resposta no id 64058147. Retifique-se o advogado cadastrado, relativo à agravada Nelma Maria de Andrade Lima, que constituiu o advogado Cícero Duarte Moura, OAB-DF no 36.172 (id 217004127 – autos principais). Em seguida, intime-se a agravada Nelma Maria de Andrade Lima, para contrarrazões, considerando o não cumprimento do AR id 63242030. Após o transcurso do prazo de resposta, conclusos. Intimem-se. Brasília, 14 de novembro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator